Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-56.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702345-56.2019.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA NILZA SILVA DE ARAUJO, ODAIZA SILVA DE ARAUJO, SONIA MARIA MALAQUIAS, RAIMUNDO LUIZ SILVA DE ARAUJO, JOAO DE DEUS SILVA DE ARAUJO, ALVARO DOS SANTOS SILVA DE ARAUJO DE OLIVEIRA, MARIA DE JESUS SILVA DE ARAUJO, ESPÓLIO DE ANA FRANCISCA SILVA DE ARAÚJO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal (ID 35683733) contra a sentença (ID 35683730) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de inventário proposta por ANA NILZA SILVA DE ARAUJO e outros, homologou o esboço de partilha com a expedição do formal de partilha. Inconformado, o apelante aduz que o douto Sentenciante não poderia ter adjudicado, em favor dos apelados, os direitos e obrigações sobre o imóvel do de cujus, sem que houvesse a prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio (ITCD e/ou outros tributos). Defende a necessidade de sobrestamento do presente feito, diante da afetação, pelo colendo STJ, do REsp 1.895.486/DF ao rito dos recursos repetitivos, com a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a questão controvertida. De fato, assiste razão ao recorrente. Da análise do caderno processual eletrônico, observa-se que a celeuma recursal gira em torno da necessidade ou não de prévia comprovação da quitação de débitos tributários (ITCD e/ou outros tributos) eventualmente devidos pelo espólio, para que seja possibilitada a ultimação do inventário processado sob o rito do arrolamento sumário. A Primeira Sessão do STJ afetou, em 17/11/2020, os Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF, sob a relatoria da em. Ministra Regina Helena Costa, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca do seguinte tema: Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. (Tema 1074). Confira-se a respectiva ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF. (ProAfR no REsp 1896526/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) Nesse contexto, considerando que a análise da apelação interposta pelo Distrito Federal depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento dos aludidos Recursos Repetitivos (Tema 1.074) pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos deverão permanecer na Secretaria da egrégia 8a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador